Tribunal: TJSP
Processo: 2203994-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DE LIMINAR – ITCMD – BASE DE CÁLCULO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FESP contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação mandamental, indeferiu medida liminar, que visava a que a autoridade impetrada observasse, quando do cálculo do ITCMD, a base de cálculo utilizada para o cálculo do IPTU.
2.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DE LIMINAR – ITCMD – BASE DE CÁLCULO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FESP contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação mandamental, indeferiu medida liminar, que visava a que a autoridade impetrada observasse, quando do cálculo do ITCMD, a base de cálculo utilizada para o cálculo do IPTU.
2. Presença, nesta esfera de cognição sumária, dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida "in limine litis".
3. Fisco Estadual que por meio de Decreto adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD. Aparente ofensa ao princípio da legalidade. Presença dos requisitos da tutela provisória de urgência. Perigo da demora que reside em sujeitar a agravada à cobrança de altos valores, verossivelmente indevidos. Precedentes desta Corte. Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203994-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARCOS RIBEIRO MARTINS, MARCELO RIBEIRO MARTINS, MARLENE
RIBEIRO MARTINS e MAURO RIBEIRO MARTINS, é agravado SECRETÁRIO DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS., RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, VENCIDO O RELATOR SORTEADO
QUE DECLARA. ACÓRDÃO COM O SEGUNDO JUIZ.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER, vencedor, FRANCISCO BIANCO, vencido, MARIA
LAURA TAVARES (Presidente).
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 38885
Processo:2203994-23.2020.8.26.0000
Agravante: Marcos Ribeiro Martins e outros
Agravada: Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juiz Prolator: Sergio Serrano Nunes Filho
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA CONCESSÃO DE LIMINAR ITCMD
BASE DE CÁLCULO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FESP
contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação
mandamental, indeferiu medida liminar, que visava a que a
autoridade impetrada observasse, quando do cálculo do
ITCMD, a base de cálculo utilizada para o cálculo do IPTU.
2. Presença, nesta esfera de cognição sumária, dos pressupostos
autorizadores para a concessão da medida “in limine litis”.
3. Fisco Estadual que por meio de Decreto adotou valor venal
para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do
ITCMD. Aparente ofensa ao princípio da legalidade. Presença
dos requisitos da tutela provisória de urgência. Perigo da
demora que reside em sujeitar a agravada à cobrança de altos
valores, verossivelmente indevidos. Precedentes desta Corte.
Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por MARCOS RIBEIRO MARTINS E OUTROS contra a r. decisão pela
qual o D. Magistrado a quo, proferida em sede de ação
mandamental, por meio da indeferiu a medida liminar requerida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consistente na autorização judicial para proceder ao recolhimento
do ITCMD, mediante a consideração do valor do bem imóvel
adotado para o lançamento do IPTU, na respectiva base de cálculo,
bem como facultou o depósito judicial do valor controverso, para a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
artigo 151, II, do CTN.
Em síntese, os agravantes sustentam que a
definição do valor venal possui amparo legal, que o Decreto
estadual promoveu a majoração indevida do tributo, em flagrante
afronta ao princípio da legalidade e da reserva legal. Alegam,
ainda, existência de posicionamento jurisprudencial favorável e
unânime no sentido da violação à legalidade. Requereram a
atribuição do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
Foi indeferido efeito ativo; a parte agravada,
devidamente
intimada,
apresentou
contraminuta
e
a
D.
Procuradoria Geral de Justiça se manifestou opinando no sentido
do provimento recursal.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
O presente recurso de agravo de instrumento
comporta o provimento almejado.
2.
Curial, de início, consignar que o
âmbito estrito do agravo de instrumento não comporta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento de outras questões deduzidas nos autos, mas
somente aquela referente à r. decisão atacada, de forma a impedir
a supressão de instância em atenção ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
O mérito recursal, destarte, restringe-se ao
espaço de cognição respeitante à concessão da liminar (requisitos
autorizadores). Estas premissas introduzem os parâmetros que
hão de dar suporte para que a decisão recorrida não mereça ser
reformada.
Pois bem.
Vislumbro
presentes
os
requisitos
para
concessão no caso concreto tanto a fumaça do bom direito quanto
o perigo da demora.
Há a verossimilhança das alegações, máxime
porque houve por meio de Decreto inovação na legislação, de
vez que alterou por completo comando previsto na legislação
estadual: o Fisco logrou acrescer substancialmente maior valor à
respectiva base de cálculo. É justamente essa manobra que se
tornou objeto de ataque nesta pretensão. É o cerne do pedido.
Quisesse o legislador adotar nova base de
cálculo mínima deveria ter se valido de alteração na Lei Estadual
10.705/00 e não a simples alteração do decreto regulamentador.
Como visto, a tática implicou sim em alteração da base de cálculo
(tornou impossível a adoção do valor venal para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lançamento do IPTU como valor mínimo) e provocou aumento
substancial do tributo, sem que, para tanto, fosse observado o
princípio da legalidade.
Aliás,
entendimento
este
respaldado
por
edificantes julgados desta C. 5a Câmara de Direito Público e deste
Egrégio Tribunal de Justiça Paulista:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BEM
IMÓVEL. Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e
doação fixada por lei. Determinação de valor venal de imóvel, com adoção
de base de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual n°
55.002/09 (Valor venal de referência). Alteração de base de cálculo e
subsequente majoração de tributo que só pode ser realizada por meio de
lei. Ofensa ao princípio da legalidade, violação ao art. 150, inciso I, da
Constituição Federal e art. 97, II, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Sentença
concessiva
de
ordem
mantida.
Recursos
desprovidos,
considerado interposto o reexame necessário. (autos de processo n.
1053341-71.2014.8.26.0053; julgado pela 5a Câmara de Direito Público, por
v.u., no dia 07.12.2015; Desembargadora Relatora Heloísa Martins
Mimessi)
MANDADO DE SEGURANÇA Concessão da ordem para garantir ao
contribuinte o direito de recolher o ITCMD com base no valor venal
utilizado para a cobrança do IPTU Sentença confirmada Decretos Estaduais
que foram além das disposições da Lei Estadual no 10.705/00, ao
estabelecer novo valor venal. Não bastasse, a Lei Estadual não poderia
retroagir para alcançar ato jurídico praticado antes da sua edição Sentença
confirmada Recurso de apelação e recurso de ofício improvidos.
(Apelação no 0004305-19.2010.8.26.0053. Rel. Des. Luis Sérgio Fernandes
de Souza, 7a Câmara de Direito Público)
REEXAME - Não se conhece do recurso de ofício quando o valor atribuído à
causa é inferior à alçada estabelecida pelo § 2o do art. 475 do CPC (60
salários mínimos). Não conhecimento. MANDADO DE SEGURANÇA -
ADEQUAÇÃO Evidenciada documentalmente a questão de fato, adequada a
via mandamental. Existência de direito líquido e certo é matéria de mérito.
Preliminar afastada. ITCMD Recolhimento de ITCMD. Base de cálculo. Valor
de referência do ITBI utilizado pela Municipalidade. Inadmissibilidade. Base
de cálculo do valor venal do IPTU lançado no exercício. Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido.
(Apelação no 0015021-08.2010.8.26.0053, Rel. Des. Evaristo dos Santos, 6a
Câmara de Direito Público)
Da mesma forma, o periculum reside em sujeitar
a agravada à cobrança de altos valores, verossivelmente
indevidos.
Portanto, de rigor, in casu, a concessão da
liminar, a fim de que a autoridade impetrada observe o valor do
bem imóvel adotado para o lançamento do IPTU, na respectiva
base de cálculo do ITCMD,
Diante
do
exposto,
voto
no
sentido
do
provimento recursal.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26751
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2203994-23.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTES: Marcos Ribeiro Martins e outros
AGRAVADO: Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo
INTERESSADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Sergio Serrano Nunes Filho
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 111 que, nos autos do mandado
de segurança, impetrado por Marcos Ribeiro Martins e outros, contra o
ato coator do Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, deliberou
o seguinte: a) indeferiu a medida liminar, tendente ao recolhimento do
ITCMD, mediante a consideração do valor do bem imóvel adotado para o
lançamento do IPTU, na respectiva base de cálculo; b) facultou o depósito
judicial do valor controverso, para a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, II, do CTN.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
a definição de valor venal está amparada na legislação; b) impossibilidade
da interpretação distinta; c) jurisprudencial favorável e unânime; d)
majoração indevida do tributo, mediante a violação do princípio da
legalidade e da reserva legal; e) atribuição do efeito ativo e, no mérito, o
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito ativo.
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se a fls.
29/32, opinando pelo provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte impetrante, não merece provimento, devendo prevalecer a r. decisão
de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso
concreto. Outrossim, considerar-se-á prejudicado, por via de consequência,
o recurso de agravo interno, oferecido pela mesma parte litigante.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando,
inclusive, em sede de medida liminar, o reconhecimento do direito ao
recolhimento do ITCMD, mediante a consideração do valor do bem imóvel
adotado para o lançamento do IPTU, na respectiva base de cálculo.
A concessão da medida liminar em mandado de
segurança exige a coexistência dos requisitos estabelecidos no artigo 7o,
III, da Lei Federal no 12.016/09, ou seja, a relevante fundamentação do
direito alegado e o risco da ineficácia da providência postulada.
Além disso, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida liminar está afeto ao D. Juízo a quo, cabendo a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a decisão é
teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece de ilegalidade.
De outra parte, o ato administrativo goza da presunção
de veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode ser elidida por meio
de comprovação idônea em sentido contrário. E, conforme a lição do
doutrinador Hely Lopes Meirelles, uma das consequências desta
presunção: “é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca. Cuide-se de argüição de nulidade do
ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito
apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato
terá plena eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro; 37a Ed.; 2.011; São
Paulo; Malheiros; p. 163).
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
impetrante. Isso porque, não preenchidas as exigências do artigo 7o, III, da
Lei Federal no 12.016/09.
Pois bem. O Governo do Estado de São Paulo, no
exercício da competência tributária prevista no artigo 155, inciso I, da CF,
instituiu, em 28.12.00, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, conforme dispõe a Lei
Estadual no 10.705/00, alterada, posteriormente, por meio da Lei Estadual
no 10.992/01. O referido diploma legal foi regulamentado com a edição do
Decreto Estadual no 46.655/02 e, modificado, em parte, mediante o
Decreto Estadual no 55.002/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, a matéria jurídica debatida nos autos está
relacionada à base de cálculo do ITCMD, cuja respectiva Lei Estadual no
10.705/00, prevê o seguinte:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal
do bem ou direito transmitido, expresso em moeda
nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação.
(...)
Artigo 10 - O valor do bem ou direito na transmissão
"causa mortis" é o atribuído na avaliação judicial e
homologado pelo Juiz.
§ 1o - Se não couber ou for prescindível a avaliação, o
valor será o declarado pelo inventariante, desde que
haja expressa anuência da Fazenda, observadas as
disposições do artigo 9o, ou o proposto por esta e aceito
pelos herdeiros, seguido, em ambos os casos, da
homologação judicial.
§ 2o - Na hipótese de avaliação judicial ou
administrativa, será considerado o valor do bem ou
direito na data da sua realização.
(...)
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor
declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio,
instaurar-se-á o respectivo procedimento administrativo
de arbitramento da base de cálculo, para fins de
lançamento e notificação do contribuinte, que poderá
impugná-lo.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele
relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR.”
Por outro lado, o artigo 16, inciso I, letras “a” e “b”, do
Decreto Estadual no 46.655/02, que regulamentou as disposições do
diploma legal acima mencionado, tem a seguinte redação: “O valor da
base de cálculo, no caso de bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei
10.705/00, art. 13): I em se tratando de: a) urbano, não inferior ao
fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana IPTU; b) rural, não inferior ao valor total do imóvel
declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural ITR.”
No mais, o Decreto Estadual no 55.002/09 que alterou
o parágrafo único do referido artigo 16, autorizou a consideração, pela
Fazenda Pública, na hipótese de bem imóvel urbano, o valor venal de
referência divulgado e utilizado pela Municipalidade, para a cobrança do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. E, na hipótese do
imóvel rural, adotar-se-á o valor correspondente àquele divulgado pelo
Instituto de Economia Agrícola - IEA.
Desta forma, é possível concluir, na hipótese dos autos,
nesta sede de cognição sumária, que não há nenhuma ilegalidade ou
irregularidade na edição do Decreto Estadual no 55.002/09, passíveis de
reconhecimento e correção, máxime, no que se refere ao princípio da
reserva das leis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Outrossim, o valor venal de referência do bem imóvel
mencionado no Decreto ora analisado corresponde, na realidade, ao de
mercado, já previsto no § 1o do artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00. Daí
porque, não há falar em afronta ao referido princípio constitucional da
reserva legal, pois, a base de cálculo do ITCMD não foi modificada por
meio do Decreto Estadual no 55.002/09, limitado, apenas e tão somente, à
definição do que seria o chamado valor venal de mercado.
Finalmente, é relevante consignar que o valor venal do
IPTU não foi completamente descartado pelo Governo do Estado, para fins
de recolhimento do ITCMD, uma vez que poderá, ainda, ser utilizado para
a cobrança deste último tributo, sempre que o montante de referência for
inferior àquele, conforme a previsão contida no artigo 16 do Decreto
Estadual no 46.655/02.
Portanto, o indeferimento da medida liminar era
mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração.
Ante o exposto, com a licença da Douta Maioria, da
qual ouso, respeitosamente divergir, o meu voto NEGARIA
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte impetrante, ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
139BAFFF
7
13
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
13EB1FEB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2203994-23.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.